Tribunal: STF
Processo: HC 187314
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros em favor de Henrique Mendonça de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 587.646/ SP (evento 6).
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso pertinente. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado. 
    Portanto, não se admite mais a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Entretanto, no caso de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, a jurisprudência recomenda a concessão da ordem de ofício.
    Na hipótese, compulsando os autos, denota-se que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, não restando configurada, de plano, flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
    Nesse compasso, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente, mostra-se possível a imposição do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal.
    Assim, nos limites da cognição in limine, ausentes os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio deverá ser apreciada, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Denego, pois, a liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado unicamente com base na reincidência e nos maus antecedentes. Apontam a pandemia da Covid-19 e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para preservar a saúde do paciente. Requerem, em medida liminar, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, pleiteiam a fixação do regime inicial aberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente, mostra-se possível a imposição do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora